Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706074-77.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATO BARCAT NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA ALEGAÇÕES DE DEFESA PELO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. O §4o, do artigo 90, do Código de Processo Civil determina que, nos casos em que houver o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e, simultaneamente houver o cumprimento integral da prestação reconhecida, os honorários sucumbenciais deverão ser reduzidos pela metade. 2. É cediço que o reconhecimento da procedência do pedido tem como sujeito ativo apenas a parte demandada, ou seja, é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação (réu ou reconvindo). 3. O Distrito Federal ocupa o polo ativo da execução fiscal, sendo inviável a aplicação do benefício legal estipulado no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil ao autor que anui com as alegações formuladas pelo réu/executado na defesa apresentada. 4. O Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal dispõe: (o) benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 90, §4o, do CPC, asseverando que no caso dos autos, o DF promoveu o cancelamento da dívida, reconhecendo o pedido formulado pelo contribuinte, do que se extrai a extinção total da mencionada dívida. Afirma que, diante disso, não cabe dar interpretação restritiva ao referido dispositivo legal, sendo pertinente e cabível a redução dos honorários pela metade, em atendimento à finalidade precípua da norma, qual seja o estímulo ao “precoce encerramento de demandas manifestamente procedentes, bem como equilibrar a fixação da verba sucumbencial em casos em que o trabalho desenvolvido não tiver sido relevante à vista da ausência de resistência da parte contrária.” (id 56439279, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 90, §4o, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012